Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20717787, o SINDIRETA esclarece que os valores constantes do ID: 20419461 quitam os créditos relativos ao requisitório ID: 17220616 (EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA). Informa o exequente, todavia, que o Distrito Federal não comprovou o depósito relativo aos honorários contratuais, os quais foram reservados em virtude da decisão ID: 16307172. Nesse quadro, requer: a) a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará o devido repasse para a substituída processual, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046- 3 e b) a comprovação do depósito dos valores relativos aos honorários contratuais e, em caso de ausência de depósito do valor devido, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, devidamente atualizado pelo IPCA-E mais juros de mora, por intermédio do sistema BACEN/JUD. Pois bem. Defiro o pedido a. Oficie-se na forma requerida. Quanto ao pedido b, comprove o Distrito Federal o depósito dos honorários contratuais. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador